Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte requerente opõe embargos declaratórios contra o acórdão n. 1641472, sob a alegação de omissão a ser suprida. Assevera que o objetivo da ação não é de “subversão de valores” ou de “furar fila”, mas da completa inexistência do serviço que consta na lista do SUS (“estoque zerado”, sem qualquer informação/providência do Distrito Federal).
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante: a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando o fornecimento do aparelho BPAP com urgência (item VII da ementa originária).
III. Efetivamente, nos termos do item VIII da ementa ora revista e do parecer do Ministério Público nos presentes embargos de declaração, “[...] a obrigação vindicada poderá ser objeto de execução caso demonstrado por meio de laudo médico acerca da piora da situação de saúde da embargante, quando, aí sim, será imposto prazo para fornecimento do aparelho [...]”.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.